Tribunal: TJSP
Processo: 2293397-95.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Insurgência dos agravantes contra bloqueio de sua conta bancária e determinação de expedição de certidão premonitória.

Bloqueio da conta bancária – Após a citação, e ausente o pagamento voluntário, houve determinação de bloqueio de bens, a se realizar em caráter sigiloso, na modalidade "teimosinha" conforme art. 854 do Código de

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Insurgência dos agravantes contra bloqueio de sua conta bancária e determinação de expedição de certidão premonitória.

Bloqueio da conta bancária – Após a citação, e ausente o pagamento voluntário, houve determinação de bloqueio de bens, a se realizar em caráter sigiloso, na modalidade "teimosinha" conforme art. 854 do Código de Processo Civil – Ausência de ilegalidade – Ferramenta processual que possibilita a reiteração automática das ordens de bloqueio – Medida que contribui para localização de ativos financeiros em nome do devedor, de modo a satisfazer a execução – Precedentes deste E. Tribunal.

Certidão premonitória – Expedição para fins de averbação no registro de imóveis, veículos ou outros bens sujeitos à penhora ou arresto – Possibilidade – Inteligência dos artigos 799, inciso IX e 828, do CPC – Precedentes – Decisão mantida.

Recurso improvido.